Tribunal: TJBA
Processo: 8015167-32.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8015167-32.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA GILDETE SOUZA E SILVA DO NASCIMENTO Advogado(s): FELIPE PASSOS LIRA, GIOVANNA FLAMIANO COSTA DE FIGUEIREDO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): *** E AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PISO NACIONAL. PROVENTOS. IMPLEMENTAÇÃO. TEMA 1.169/STJ. SOBRESTAMENTO. INAPLICABILIDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DISTINÇÃO RECONHECIDA PELA SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO. DECISÃO. REFORMA. IMPERIOSIDADE. I – A ordem de sobrestamento determinada no Tema 1.169 do STJ não alcança as execuções individuais de obrigação de fazer, conforme interpretação consolidada no âmbito da Seção Cível de Direito Público desta Corte. II – A implantação do piso nacional do magistério, determinada em mandado de segurança coletivo, constitui obrigação de trato continuado, de natureza alimentar, cuja exigibilidade dispensa fase de liquidação, bastando a observância do título executivo e a realização de simples cálculos. III – O sobrestamento de feito executivo fundado, exclusivamente, em obrigação de fazer configura afronta à jurisprudência desta Corte e compromete a efetividade da tutela jurisdicional. RECURSO PROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8015167-32.2025.8.05.0000, da Comarca de Paulo Afonso, em que figuram como Agravante MARIA GILDETE SOUZA E SILVA DO NASCIMENTO e como Agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA